Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. ESCRITURA SEM REGISTRO. IMISSÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento defesa quando as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria, mormente porque a parte não se manifestou contra o julgamento do feito sema a realização de audiência de instrumento. Preliminar rejeitada.

2. A Ação de Imissão de Posse tem natureza petitória, devendo a parte prejudicada comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter exercido a posse do bem e a posse injusta da parte adversa. Precedentes.

2.1. Segundo interpretação do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel somente se transmite com o registro do título no Cartório de Imóveis.

2.2. Demonstrado que a parte não realizou o registro da escritura pública de compra e venda, figurando terceiro como proprietário do imóvel, não pode se valer da ação de imissão de posse.

3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.